Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA E PATRIMONIAL DO RECORRENTE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão: "A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Os documentos apresentados indicam renda mensal bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dessa forma, considerando que a parte recorrente aufere rendimento bruto superior a 05 (cinco) salários-mínimos, parâmetro constante do artigo 4o, da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pelo Conselho Superior Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica intimada a recorrente a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção."
2. O recorrente interpôs Agravo Interno em que sustenta os mesmos argumentos da peça de ingresso (insuficiência de recursos financeiros), além de tecer considerações acerca de consórcios realizados e investimentos, além de gastos fixos e extraordinários.
3. Sem razão o agravante. Permanece em evidência os sinais de capacidade financeira incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, em razão do vencimento do recorrente cujo contracheque evidencia renda mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 57155311, 57155312 e 57155316), o que significa que possui capacidade financeira suficiente para o pagamento das despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. A corroborar tal assertiva está também os investimentos em ações e aplicações financeiras em valores consideráveis (ID 56060302 - pág. 6/11), de forma a evidenciar a existência de condições de arcar com as despesas processuais. Cumpre ressaltar ainda que o autor é casado, o que pressupõe a divisão das despesas cotidianas (ID 56060303).
4. Certo que os documentos trazidos aos autos demonstram que o autor possui condições de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais, não preenchendo os critérios estabelecidos pelo artigo 4o, da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pelo Conselho Superior Defensoria Pública do Distrito Federal, onde presume-se a hipossuficiência de quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos.
5. Facultado o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data de publicação do acórdão.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.